Tribunal: TJES
Processo: 0026457-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026457-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL DE BARROS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do furto restou devidamente comprovada.

2.
Rejeita-se a tese que sugestiona a ocorrência de nulidade decorrente de reconhecimento que não obedeceu os ditames do art. 226 do CPP, tendo em vista que não foram identificadas vítimas ou demais testemunhas no dia do delito denunciado, para que fosse efetivado o reconhecimento. A hipótese fora de flagrante perfectibilizado em razão da pronta atuação de representantes da Polícia Militar que, diante da comunicação de atitudes suspeitas, foram até o local e flagraram os denunciados tentando efetivar o furto.

3.
Rejeita-se a tese de que a condenação se efetivou com base em prova meramente indiciária, tendo em vista que o decreto condenatório se efetivou não só com base na confissão apresentada pelo apelante na esfera policial, mas também com base no testemunho prestado em juízo por Policial Militar que atuou no flagrante.

4.
A qualificadora decorrente do concurso de pessoas restou cabalmente comprovada, segundo as sobreditas provas dos autos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

VOTO –
MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
EZEQUIEL DE BARROS NUNES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, norteou a sua condenação pela prática do crime de furto tentado e qualificado em razão do concurso de pessoas.

A pena corporal fora substituída por duas penas restritivas de direitos.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora reconhecido, e não foram observados os preceitos do art. 226 do CPP, a ensejar o reconhecimento de nulidade;
2.
O deslinde se efetivou com base em elementos indiciários, inaptos para fins de condenação.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de declaração de nulidade, ou absolvição, mas em que pese tais respeitáveis alegações verifico que o recurso não merece acolhimento.

O apelante fora condenado em razão da procedência da pretensão executória, à luz da confirmação dos fatos contidos na exordial acusatória, que destaca:

“
Que
no dia 11 de setembro de 2018, por volta das 00h
5
8min, os denunciados BRUNO AUGUSTO e EZEQUIEL DE BARROS NUNES, em concurso e des
ígnios
de aç
ões
, após invadirem o edif
í
cio CENTRO COMERCIAL SHOPPING PLAZA PR
AIA
, sito a Rua Joaquim L
í
rio, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, furtaram diversos canos de cobre do sistema de condicionadores de ar das lojas ali instaladas, sendo que, quando se preparavam para deixar o local dos fatos, foram flagrados por policiais militares que foram avisados da ocorrência do furto “
(...)”
.

Consta que a ação dos denunciados BRUNO e EZEQUIEL foi percebida por vizinhos do local dos fatos, os quais acionaram a pol
ícia
, tendo essa co
mparecido
ao local para apurar o ocorrido.

Q
ue ao chegarem ao local os policiais militares adentraram no referido centro comercial pela
á
rea da garagem, indo ate onde se encontravam as tubulaç
ões
do siste
ma de
condicionadores de ar, onde flagraram os denunciados BRUNO e EZEQUIEL furtando as tubulaç
ões
de cobre.
Que ao serem
interrogados
na esfera policial, os denunciados
confessaram a tentativa de furto”.

In casu, rejeito de plano o argumento que sugestiona a ocorrência de nulidade decorrente de reconhecimento que não obedeceu os ditames do art. 226 do CPP, tendo em vista que não foram identificadas vítimas ou demais testemunhas no dia do delito denunciado para que fosse efetivado o reconhecimento. A hipótese fora de flagrante perfectibilizado em razão da pronta atuação de representantes da Polícia Militar que, diante da comunicação de atitudes suspeitas, foram até o local e flagraram os denunciados tentando efetivar o furto.

Rejeito, de igual forma, a tese de que a condenação se efetivou com base em prova meramente indiciária, tendo em vista que o decreto condenatório se efetivou não só com base na confissão apresentada pelo apelante na esfera policial, mas também com base no testemunho prestado em juízo por Policial Militar que, apesar de não se lembrar da fisionomia do réu revel, ausente na audiência, destacou com clareza que
“
participou da abordagem dos autores dos fatos; que os policiais entraram no estabelecimento comercial pela porta da garagem e flagraram os réus nas proximidades de canos de cobre retirados da tubulação dos condensadores de ar; que parte dos tubos estavam dentro de um saco próximo dos acusados; que os réus estavam sujos, descalços e com aparência de usuários de crack; que do portão da garagem até o local que os acusados foram abordados o acesso é p
l
ano, não existe qualquer muro; que os condensadores ficavam situados no pavimento térreo e também no pavimento superior; que o depoente não sabe dizer se os condensadores do pavimento superior estavam danificados “
(...)”
.

A qualificado
ra

decorrente d
o
concurso de pessoas restou cabalmente comprovada, segundo as sobreditas provas dos autos.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
- Acompanho o relator.